Tribunal: TJPA
Processo: 0800114-38.2022.8.14.0043
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2024-11-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800114-38.2022.8.14.0043

APELANTE: ISRAEL LAMEIRA AQUINO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO E TRÁFICO PRIVILEGIADO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. ACERVO ROBUSTO. RECURSO IMPROVIDO.

I. Caso em exame:

1.
O recurso.
Insurgência defensiva por meio da interposição de Apelação contra a sentença condenatória prolatada pelo Juízo da Vara Única de Portel/PA.

2.
Fato relevante.
A defesa técnica do réu postula a reforma da sentença, para que o réu seja absolvido por insuficiência de provas
.

II. Questão em discussão:

3. A questão de discussão consiste em conjunto probatório insuficiente para a condenação.

III. Razões de decidir:

4. Ausência de elementos desconstitutivos. Sentença condenatória amparada por um farto conjunto probatório que comprova autoria e materialidade, inclusive depoimento da vítima, testemunhas, laudos toxicológico e de eficiência da arma de fogo.

IV. Dispositivo e tese:

5. Pedido improcedente. Recurso improvido.

____________

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s):
CPP, art. 155.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em plenário virtual na ____ Sessão Ordinária da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período compreendido entre os dias ____ e ____ do mês de ________________ de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pelo (a) Excelentíssimo (a) Senhor (a) Desembargador (a) Pedro Pinheiro Sotero.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO PENAL Nº 0800114-38.2022.8.14.0043

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELANTE: ISRAEL LAMEIRA AQUINO (ADVOGADO AFONSO GATO FREIRE - OAB/PA 26.420)

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA CÉLIA FILOCREÃO GONÇALVES

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Trata-se de Apelação Penal interposta por
Israel Lameira Aquino
, nascido em 03.08.1999, em face da sentença prolatada em 22.06.2023 pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Portel/Pa que, após decisão do Conselho de Sentença,
condenou-o à pena de 05 (cinco) anos e 8 (oito) meses de reclusão
, inicialmente em regime semi-aberto e 167 (cento e sessenta e sete) dias-multa, pela prática dos crimes previstos no art. 121, §2º, inciso II, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal (homicídio qualificado na modalidade tentada) e art. 33, §4º da Lei nº 11.343/2006 (tráfico privilegiado de entorpecentes).

Oferecimento da denúncia - 07.03.2022 (id 15757217).

Recebimento da denúncia - 08.03.2022 (id 15757219).

Citado - 22.03.2022 (id 15757228).

Alegações finais - 10.05.2022 (id 15757265).

Sentença de pronúncia - 24.02.2023 (id 15757282).

Conselho de Sentença - 22.06.2023 (id 15757393).

Apelação - 12.12.2023. Absolvição por insuficiência de provas (id 17758100).

Contrarrazões - 1.04.2024. Improvimento (id 18884633).

Procuradoria de Justiça - 14.04.2024. Total improvimento (id 19008884).

É o relatório. À revisão.

VOTO

CONHEÇO da presente Apelação porque atendidos os requisitos e pressupostos de admissibilidade.

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS

Em suas razões recursais, o RECORRENTE aduz que não há nos autos elementos suficientes para sustentar a sentença condenatória.

Adianto que não assiste razão à defesa.

A tese apresentada pela defesa não apresenta qualquer elemento novo, concreto e capaz de desconstituir o decreto condenatório. Muito pelo contrário, limita-se a tecer considerações conceituais acerca da natureza das provas e da necessidade do direito penal não se operar por conjecturas.

Além disso, ao contrário do que afirma a defesa de forma genérica, observo que o caderno processual reuniu uma gama de elementos que comprovam sobejamente materialidade e autoria delitiva.

Segundo a denúncia, no dia 07.02.2022, por volta das 13h, em via pública, a vítima, ajudante de pedreiro, presenciou o RECORRENTE de bicicleta e discutindo com sua companheira ALEXSANDRA LOPES DOS SANTOS. Assim interveio, ocasião em que fora ameaçado pelo RECORRENTE de que arrancaria sua cabeça. Meia hora depois, o RECORRENTE retornou na mesma bicicleta com arma de fogo em punho e efetuou dois disparos em direção à vítima que, mesmo a uma distância de 10 (dez) metros, não fora atingida por circunstâncias alheias à sua vontade.

Após registro da ocorrência na delegacia, policiais militares se dirigiram até a residência do APELANTE, onde, além da arma de fogo, encontraram 47 (quarenta e sete) invólucros contendo maconha.

Em depoimento, a vítima Carlos Robson Costa de Jesus Barbosa relatou:

“(...) afirmou que, no dia dos fatos, estava trabalhando como ajudante de pedreiro numa obra localizada na Rua Ipiranga, quando passou por ali o réu, montado em uma bicicleta, acompanhado de sua companheira. Disse que percebeu o casal discutindo e o réu proferir palavrões contra sua companheira, inclusive ameaçando lesioná-la. Esclareceu que resolver intervir na briga entre o casal, momento em que o réu lhe proferiu uma ameaça. Destacou que, meia hora depois, o réu retornou em sua bicicleta, empunhando uma arma de fogo que parecia ser um revólver calibre .38, e disparou duas vezes contra o depoente, não o atingindo. Disse que esse disparo se deu a uma distância de 10 metros. Destacou ainda a vÌtima que não conhecia o réu, mas que outro rapaz lhe informou onde o acusado morava (...)”

A testemunha Leonardo Jorge Reis Barbosa, declarou:

“(...) Que se deslocou até o local onde ocorreu o fato, acompanhado da vítima e que havia trabalhadores no local que disseram que conheciam o autor dos disparos, mas que não quiseram se envolver. Aludiu que foram esses mesmos trabalhadores que forneceram o endereço do réu. Anotou que a vítima contou que o réu estava em uma confusão com a namorada, quase chegando às vias de fato e que, em razão disso, ela resolveu intervir, porém o réu foi embora e depois retornou, desferindo dois tiros na direção da vítima, que acabou não sendo atingida. Disse que, com a informação do endereço, foi até o local com a vítima, e que ela reconheceu de imediato o réu. Afirmou que, num primeiro momento, não encontrou nada na residência do réu, mas que retornou ao local do crime e, por imagens de câmeras de segurança, identificou o acusado como sendo o autor dos disparos. Diante disso, obtemperou que procurou o Delegado de Polícia e, mostrando-lhe o vídeo, foram até a casa do réu, efetuando sua prisão em flagrante. Mencionou, ainda, que encontrou, num anexo à residência do réu, uma munição calibre .38, além de entorpecentes e um caderno [...]”

Quanto à materialidade e à autoria há nos autos o Laudo de Exame de Eficiência em Munição demonstrando estar apta para uso, Laudo de Exame Toxicológico atestando positivo para a substância entorpecente (id 15757258), bem como depoimentos testemunhais comprovando ser o RECORRENTE o autor dos disparos em face da vítima.

Portanto, entendo correta a decisão dos jurados pela condenação em crime de homicídio qualificado na modalidade tentada e tráfico de entorpecente privilegiado porque devidamente corroborada por elementos de prova robustos e irretorquíveis a comprovação da autoria e materialidade delitiva.

Posto isso, conheço do recurso e nego-lhe provimento, mantendo-se o decreto condenatório por seus próprios termos.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

Belém, 19/11/2024